Tribunal: TJBA
Processo: 8020415-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8020415-81.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s):CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). Edital nº 01/2022. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, extinguiu Mandado de Segurança Coletivo sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída. A parte Embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando que o Colegiado não teria apreciado documentos essenciais para a comprovação do direito líquido e certo. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição apontados pela Embargante no acórdão embargado, notadamente quanto à (a) ausência de análise de provas documentais que supostamente comprovariam a ilegalidade do certame; e (b) a aplicação do Tema nº 612 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. As supostas omissões apontadas pela Embargante, relativas à não valoração de determinadas provas documentais, confundem-se com o próprio mérito da decisão colegiada, que concluiu pela insuficiência do acervo probatório para, de plano, demonstrar a ilegalidade do processo seletivo, sendo necessária dilação probatória, incabível na via mandamental. Não há contradição na aplicação do Tema nº 612 do STF, pois o acórdão embargado utilizou o precedente para fixar as premissas jurídicas da contratação temporária, concluindo, contudo, que a verificação do preenchimento de tais requisitos no caso concreto demandaria análise probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. A pretensão da Embargante de reverter o resultado do julgamento, alinhando-se aos fundamentos do voto divergente, evidencia o caráter infringente dos aclaratórios e a inadequação da via eleita para a reforma do acórdão. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando, a pretexto de sanar supostas omissões ou contradições, buscam apenas a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento. 2. Não padece de omissão ou contradição o acórdão que extingue o mandado de segurança por necessidade de dilação probatória, após analisar a natureza da pretensão, ainda que não detalhe cada documento ou argumento apresentado pelas partes." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Coletivo nº 8020415-81.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante a Associação dos Especialistas e Fiscais do Grupo Ocupacional Fiscalização e Regulação do Estado da Bahia (ASSERF) e como Embargados o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07